Tribunal: TJDFT
Processo: 0707356-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0707356-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DANILDO DE JESUS GOMES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por DANILDO DE JESUS GOMES, em face de decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de restabelecimento das saídas temporárias, por não ter decorrido o prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do processo disciplinar de apuração de falta grave. Nas razões recursais (ID 69299176, pp. 294/297), a Defesa pleiteou a reforma da decisão monocrática visando o restabelecimento das saídas temporárias. Em contrarrazões (ID 69299176, pp. 305/308), o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. A decisão foi mantida (ID 69299176, p. 312). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto, haja vista que adveio nova decisão do Juízo da Execução que restabeleceu os benefícios externos ao agravante, sem prejuízo da continuidade da apuração de suposta falta grave (ID 69385569). É o relatório. Decido. A decisão recorrida é datada de 25-setembro-2025. Na ocasião, o Magistrado indeferiu o pleito da defesa de restabelecimento da saídas temporárias, ao fundamento de que não havia decorrido o período previsto no art. 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal para a conclusão do processo disciplinar de apuração de falta grave. Segue o teor: Considerando que ainda não decorrido o prazo previsto no art. 138 do Código Penitenciário do DF, uma vez que a falta de natureza grave que se apura teria ocorrido em 11.05.2024, não há que se falar em restabelecimento dos benefícios externos do acusado. Ademais, consigno, por oportuno, que o art. 3o, §11, da Portaria n. 002/2024 deste Juízo veda o usufruto das saídas temporárias por pessoa que está respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave, in verbis: §11. Além da decisão de autorização, as pessoas em cumprimento de pena beneficiadas não poderão estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave; cumprindo sanção disciplinar; ter punição administrativa por infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses; ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor. Dessa forma, em que pese a referida infração não constituir óbice à progressão de regime, as saídas temporárias não poderão ser implementadas até a consolidação dessa situação, por força do dispositivo normativo acima mencionado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento das saídas temporárias. Nos termos salientados pela douta Procuradoria de Justiça e em consulta aos dados do processo de execução, tem-se que a situação processual executória do apenado modificou-se ao longo da execução da pena, pois, em decisão datada em 21-novembro-2024, foram restabelecidos os benefícios externos ao agravante (mov. 308.1 do SEEU n. 00343086020148070015). Diante disso, o presente recurso restou prejudicado pela perda superveniente do objeto. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 7 março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator